Tribunal: TJDFT
Processo: 0049575-17.2014.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0049575-17.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VETTA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, AUREA THEREZINHA REIS BRANDAO REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDRE BRANDAO AZEVEDO APELADO: AUREA THEREZINHA REIS BRANDAO, VETTA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDRE BRANDAO AZEVEDO D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça. Brasília, 26 de junho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora